Tribunal: TJDFT
Processo: 0701669-90.2019.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701669-90.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS APELADO: HILDA ANDRADE LIMA D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), intime-se a parte apelante para se manifestar sobre as preliminares suscitadas pela parte apelada em contrarrazões, bem com a respeito da conexão com o processo no 0700207-98.2019.8.07.0008. Intimem-se. Após, tornem conclusos. Brasília-DF, de junho de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora